Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MÍNIMO LEGAL. MANTIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
1. Tendo em vista que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio da consumidora, notadamente em outra Região Administrativa da federação, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ela situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, conforme o artigo 7o do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Compulsando os atos, verifica-se que o autora firmou com a ré negócio jurídico para a prestação de serviços, a fim de reduzir e quitar o saldo devedor referente a contrato de financiamento de veículo pactuado com instituição bancária. 2.1. Entretanto, em que pese a requerente demonstrar que adimpliu com o pagamento das prestações devidas para a ré, esta não executou o encargo ao qual se vinculou ou sequer comprovou qualquer diligência junto ao banco com o intuito de efetivar seu compromisso. 2.2. Ademais, além do conselho para que a parte autora/recorrida guardasse o veículo em um lugar que não fosse a casa da requerente/apelada não privilegiar a boa-fé, sendo correta, assim, a rescisão do contrato entabulado entre as partes, a justificativa da recorrente de que não se responsabiliza pela redução das parcelas do contrato original junto à instituição financeira, mas sim se responsabiliza pela redução imediata das parcelas mensais considerando os juros legais, causa evidente equívoco no entendimento da consumidor, já que não há qualquer redução, mas sim a ré/recorrente ocasiona um aumento na inadimplência do consumidor junto à instituição financeira para tentar negociar um saldo devedor menor.
3. No tocante à pretensão de condenação da pessoa jurídica ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, tem-se que o mero descumprimento contratual, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural e não se verifica na hipótese em análise.
4. Ausente, na espécie, o alegado julgamento ultra petita, ante a adequação do dispositivo da sentença à pretensão inicial.
5. No que concerne à redução dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, consoante disposto na r. sentença, a referida verba sucumbencial já foi fixada no mínimo pleiteado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto o artigo 85, §2o, do CPC, o qual prevê que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)”.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.